Tribunal: TJBA
Processo: 8073680-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073680-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: RAIMUNDA MARIA NERES DE SOUZA e outros (10)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. COMPETÊNCIA. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. FORO DA CAPITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pescadores em decorrência da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, declarou de ofício a incompetência do foro de Salvador/BA. O juízo de origem determinou a remessa dos autos à Comarca de Itaparica/BA, por entender ser o domicílio dos autores e considerar a competência de natureza absoluta. Os agravantes pleiteiam, principalmente, o reconhecimento da competência da Justiça Federal e, subsidiariamente, a manutenção da competência do foro da capital baiana.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a causa, analisando-se duas questões principais: (i) se a competência é da Justiça Federal, em razão de a usina hidrelétrica ser objeto de concessão federal; e (ii) se, afastada a competência federal, a competência territorial para julgar a ação indenizatória por dano ambiental de âmbito regional é do foro do domicílio dos autores ou o da Capital do Estado.

III. Razões de decidir
3. A competência para julgar ações de indenização por danos causados por concessionárias de serviço público federal é da Justiça Estadual quando a lide se restringe à reparação civil entre particulares e não envolve discussão sobre o contrato de concessão, atos regulatórios ou interesse jurídico direto da União. 4. Os danos ambientais que atingem múltiplos municípios, afetando comunidades ribeirinhas ao longo de um rio de grande extensão, caracterizam-se como de âmbito regional. 5. Em se tratando de dano de âmbito regional, a competência para processar e julgar a ação de consumo é do foro da Capital do Estado, conforme estabelecido pelo art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à hipótese por se tratar de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ação de indenização por danos ambientais ajuizada contra concessionária de serviço público federal é da Justiça Estadual, se ausente interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias. 2. Tratando-se de dano ambiental de âmbito regional, que atinge múltiplos municípios, o foro competente para a causa é o da Capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 17 e 93, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 87.102/SP; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052407-89.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8073680-27.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA.
e parte(s) recorrida(s)
RAIMUNDA MARIA NERES DE SOUZA e outros, e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto, extinguindo-o sem resolução de mérito; CONHECER do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão agravada, fixar a competência do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária. Fica, assim, revogada a decisão liminar de ID 74439407.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA